Tribunal: TJSP
Processo: 1006984-12.2018.8.26.0047
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Embargos de Declaração Cível no 1006984-12.2018.8.26.0047/50000

Registro: 2020.0000722664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1006984-12.2018.8.26.0047/50000, da Comarca de Assis, em que é
embargante TRIANGULO MINEIRO TRANSMISSORA S/A, é embargado OFICIAL
DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE ASSIS.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram dos embargos e os
acolheram sem efeitos modificativos, mantendo-se, integralmente, os exatos
termos do Acórdão embargado, com retificação da tira de julgamento
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE), XAVIER DE AQUINO (DECANO),
GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL),
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS
RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Embargos de Declaração Cível no 1006984-12.2018.8.26.0047/50000

Embargos de Declaração Cível no 1006984-12.2018.8.26.0047/50000 -Voto no 31.190 -
Assis - Аνάφη

2
Embargos de Declaração Cível no 1006984-12.2018.8.26.0047/50000
Embargante: TRIANGULO MINEIRO TRANSMISSORA S/A
Embargado: Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Assis
Voto no 31.190
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição –
Inexistência – Evidente erro material na tira de julgamento
e folha de rosto do acórdão - Embargos acolhidos, sem
efeito modificativo.
1. Trata-se de embargos de declaração interposto por
Triângulo Mineiro Transmissora S.A. em face do Acórdão que negou
provimento à apelação interposta e manteve a recusa de registro de
servidão administrativa junto à matrícula no 1.963 do Oficial de Registro
de Imóveis e Anexos da Comarca de Assis/SP (fl. 218/231).
Afirma a embargante, em síntese, que o Acórdão
proferido é contraditório, pois há incongruência entre a conclusão trazida
no voto proferido, que negou provimento ao recurso, e seus fundamentos,
eis que um dos óbices apresentados pelo registrador foi afastado. Entende,
assim, que o recurso deveria ser parcialmente provido e que, ademais, no
resultado do julgamento publicado constou que foi dado provimento à
apelação interposta para afastar os óbices apresentados pelo registrador e
julgar improcedente a dúvida.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Embargos de Declaração Cível no 1006984-12.2018.8.26.0047/50000

Embargos de Declaração Cível no 1006984-12.2018.8.26.0047/50000 -Voto no 31.190 -
Assis - Аνάφη

3
2. Cumpre observar que o Acórdão embargado, de
fato, afastou um dos óbices apresentados pelo registrador. No entanto, foi
mantida a necessidade de apresentação da planta e memorial descritivo do
imóvel serviente, com a localização da respectiva servidão, a fim de que
seja preservado o princípio da especialidade objetiva.
Em que pese o afastamento de uma das exigências, a
manutenção de outra obsta o registro, o que confirma a procedência da
dúvida, nos termos do inciso I do art. 203 da Lei de Registros Públicos, e
enseja, por conseguinte, o não provimento do recurso interposto.
Nesse ponto, nada a aclarar no Acórdão, eis que não se
mostra configurada a alegada contradição entre os fundamentos do voto e
seu dispositivo.
No mais, há evidente erro material na tira de
julgamento e folha de rosto do acórdão, sendo de rigor sua correção para
que onde se lê: “Deram provimento à apelação para afastar os óbices
apresentados pelo Sr. Oficial Registrador e julgar improcedente a dúvida,
v.u.”, leia-se: “Negaram provimento ao recurso interposto, v.u.”,
cumprindo à Secretaria as devidas correções.
3. À vista do exposto, sanado o equívoco material,
conheço dos embargos e os acolho sem efeitos modificativos, mantendo-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Embargos de Declaração Cível no 1006984-12.2018.8.26.0047/50000

Embargos de Declaração Cível no 1006984-12.2018.8.26.0047/50000 -Voto no 31.190 -
Assis - Аνάφη

4
se, integralmente, os exatos termos do Acórdão embargado.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica